Tribunal: TJDFT
Processo: 0742240-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME: Habeas corpus impetrado objetivando a revogação da prisão preventiva convertida a partir de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), alegando ínfima lesividade da conduta e aplicabilidade do princípio da insignificância, não obstante a reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do paciente é materialmente atípica pela aplicação do princípio da insignificância; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A aplicação do princípio da insignificância não é cabível no caso de reincidência múltipla em crimes contra o patrimônio, sendo razoável presumir a reiteração criminosa e o risco à ordem pública que justificam a manutenção da prisão preventiva e indicam a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas.
2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na reincidência do paciente e no risco à segurança pública, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese de julgamento: a) A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para assegurar a ordem pública. b) O princípio da insignificância não se aplica a casos de reincidência múltipla em crimes contra o patrimônio, pois não atendido o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319; CP, art. 155.